Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-48.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003424-48.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: PEDRO EGUIBERTO REIS
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIO TAVEIRA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANSCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
EMENTA: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não há como se acolher o pedido para se recorrer em liberdade quando, ao lado de ser inadequada a via eleita para formular o pleito, inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. Inexiste violação ao Princípio da Correlação quando, os fatos reconhecidos em sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente guardam estrita consonância com os descritos na inicial acusatória e com todo o acervo probatório encartado nos autos.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Pedro Eguiberto dos Reis
,

através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a pena de 11 (onze) anos, 03 (três) e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena, pela pratica de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 217-A c/c 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Fáticamente, a denúncia ministerial consignou em desfavor do recorrente que, no dia 06 de fevereiro de 2013, as vítimas D.M.S. e J.R.N. - ambas com 11 (onze) anos à época dos fatos - estavam brincando na casa de uma dada colega, ocasião em que o denunciado as convidou para assistir filme em sua residência, tendo as vítimas dirigido-se para o local, momento em que o apelante teria colocado um filme pornográfico em seu quarto para as vítimas assistirem e, ato contínuo, passado a despi-las e, ao fim, as penetrado.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, recorre o Apelante a este Tribunal de Justiça, pretendendo:

- Pelo direito de recorrer em liberdade e;
- Pela ocorrência de nulidade processual, por violação ao princípio da correlação entre os fatos imputados na denúncia ministerial e a sentença condenatória recorrida.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo. O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Em ponto de partida, no tocante ao direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, destaco a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal (e.g. 2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Logo, sendo inadequada a via e inexistindo ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício, não acolho a irresignação defensiva.

No mérito, as razões recursais cingem-se, unicamente, em sustentar a ocorrência de nulidade processual, conquanto os fatos imputados na denúncia ministerial não sejam, concretamente, aqueles pelo qual o apelante restou condenado, vulnerando o Princípio da Correlação, vale destaque de trecho da argumentação encartada nos autos:

(...)
A inicial acusatória narrou apenas a prática da conjunção carnal.
Contudo, o Magistrado
a quo
condenou
o apelante pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

(...) olvidou-se o Magistrado de verificar a real conduta imputada ao recorrente na inicial acusatória.
Ora, em nenhum momento a denúncia, explicita ou implicitamente atribui ao apelante a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(grifo no original)

Nesse diapasão, deve-se esclarecer que, o conteúdo normativo do Princípio da Correlação perpassa pela consideração de que, no Processo Penal, a sentença deve guardar ampla congruência com o fato delituoso descrito na denúncia, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido - v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido - por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório.

Nesse ponto, no processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa. Estabelecida a premissa teórica necessária, consigno que a inicial acusatória imputou ao apelado de ter praticado com as duas vítimas infantes atos de conjunção carnal - penetração em suas vaginas - pretendendo assim a incidência concreta das sanções do Art. 217-A do CP, o fazendo com arrimo nos elementos de informação colhidos ao longo do inquérito policial, contudo, em sentença, o juízo assim consignou:

(...)
Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima DANIELLY MORAIS DE SOUSA, afirmou que no dia dos fatos o réu chamou a depoente e sua prima para pegar dinheiro em sua residência. A depoente então, junto com sua prima, foi para a casa do réu e lá chegando ele tirou as roupas da mesma e de sua prima e mexeu com as mesmas. A vítima JANAÍNA DOS REIS NASCIMENTO, também ouvida em juízo, afirmou que o réu chamou a depoente e DANIELLY para sua residência para dar dinheiro para as mesmas. Ao chegarem à casa do réu este mandou as vítimas irem para o quarto e depois mandou que essas deitassem na cama, o que foi atendido pelas vítimas. O réu então tirou as roupas das vítimas e tocou na parte íntima das vítimas. Segundo a depoente o réu colocou filme pornô para passar e mandou que as mesmas assistissem e em determinado momento abaixou as calças. As testemunhas arroladas pela acusação afirmam que após os fatos as vítimas lhes procuraram para contar o ocorrido, tendo afirmado para as mesmas exatamente os mesmos fatos narrados pelas vítimas na fase investigativa e em juízo.
Em sede de interrogatório, o réu negou as imputações que lhe foram feitas, afirmando que no dia em que se alega terem os fatos ocorrido estaria trabalhando, pois se trata de dia útil e às nove horas da manhã estava trabalhando na escola como vigilante. Segundo o réu, não sabe dizer o motivo de ter sido envolvido nessas narrações das vítimas.
(...)
Trata-se de uma série de depoimentos que narram acontecimentos que fazem concluir pela veracidade dos fatos descritos na denúncia, o que faz cair em descrédito as afirmações do réu, uma vez que é o maior interessado em se eximir da responsabilidade penal. Ademais, não há razoabilidade alguma em se concluir que duas crianças - uma com apenas oito anos de idade - teriam inventado uma história como a narrada em juízo e tenham sido capazes de contar tal história para suas respectivas mães, para a autoridade policial e em juízo, de forma tão clara e detalhada, sem haver contradições relevantes.

A leitura do exposto revela que, não se pode compreender pela violação ao Princípio da Correlação, isso porque, a inicial acusatória ao descrever os fatos típicos imputou ao apelante a prática de um crime sexual, aduzindo que este teria cometido atos de conjunção carnal com as vítimas. Peri passu, a instrução processual - concretamente o depoimento das vítimas e o laudo de conjunção carnal - confirmaram a ocorrência de um crime sexual em desfavor das vítimas D.M.S. e J.R.N., praticado pelo apelante e, nesse contexto - pautado pelo contraditório e ampla defesa, exsurgiu a demonstração de que, apenas, inexistiu penetração nas vítimas, tendo o apelante vulnerado a liberdade sexual das infantes com atos libidinosos diversos da conjunção carnal, isto é, os fatos descritos na inicial são aqueles pelos quais o ora apelante foi condenado - DE QUE NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013 AS VÍTIMAS TIVERAM SUA LIBERDADE SEXUAL VULNERADA PELO RECORRENTE, havendo perfeita congruência entre denúncia e sentença, portanto.

Há que se considerar, ainda, que no sistema processual penal não se pode pretender pelo reconhecimento de uma dada nulidade sem que, dela decorra concreto prejuízo a parte que a alegue, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não tendo a defesa superado tal ônus imposto pela legislação processual penal, não sendo possível constata-se qualquer prejuízo existente em desfavor do recorrente quando a sua defesa pautou-se na premissa de negativa de autoria, conquanto o réu alegue estar de serviço no dia e hora em que o delito reconhecido na sentença foi cometido, sendo irrelevante para tal perspectiva argumentativa se são imputados atos de conjunção carnal ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Assim, convergindo para o parecer ministerial, não há como se reconhecer a nulidade ventilada pelas razões recursais, motivo porque conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

LR